Tribunal: TJDFT
Processo: 0742876-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742876-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDO TELES DE MENESES AGRAVADO: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA em desfavor de ANTONIO FERNANDO TELES DE MENESES e OUTROS, manteve a rejeição à impugnação à penhora ofertada pelo ora agravante. Sustenta o recorrente que, no cumprimento de sentença originário, houve a penhora de conta poupança no importe de R$ 6.209,77 (seis mil, duzentos e nove reais e setenta e sete centavos) do executado ANTONIO FERNANDO TELES DE MENESES decorrentes de proventos de aposentadoria em conta salário/poupança. Afirma que o despacho que determinou a juntada de extrato da conta, relativo aos trinta dias anteriores ao bloqueio, não indica que a providência caberia ao executado, razão pela qual entende que não pode ser prejudicado nesse particular. Aduz, ainda, que o bloqueio ocorreu no dia 19.07.2022 e o extrato bancário apresentado é do dia 01.07.2022 ao dia 20.07.2022 e informa que o saldo anterior foi zerado, o que demonstra que não há outros lançamentos de créditos. Assim, considera que a movimentação da conta é basicamente para saques, sendo a prova robusta, razão pela qual deve ser deferido o desbloqueio dos valores, de imediato, por se tratar de bem jurídico impenhorável, nos termos do art. 833 do CPC. Requer a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para determinar o imediato desbloqueio dos valores. A parte agravante postulou a concessão da gratuidade de justiça no recurso, o que foi indeferido nos termos da decisão de ID 42359915. Preparo recolhido (ID 42987383). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso, o pedido de antecipação da tutela recursal versa sobre a possibilidade de liberação dos valores bloqueados, sob o argumento de que são decorrentes da percepção de proventos de aposentadoria. Transcrevo, a seguir a r. decisão impugnada, para melhor compreensão, verbis: Cuida-se de impugnação à penhora SISBAJUD, que culminou com o bloqueio judicial do valor de R$ R$ 6.312,71. Por meio da petição ID 132981426, a parte alega que a quantia objeto da constrição é impenhorável, em razão de serem provenientes de verba salarial e estarem depositados em conta poupança, portanto impenhorável, à luz das disposições do Art. 833, IV e X, CPC/15. Manifestação da parte credora ao ID 136094034, requerendo o indeferimento do pedido e a liberação da quantia constrita em seu favor. A parte devedora foi intimada a juntar aos autos os extratos de movimentação bancária dos últimos 30 (trinta) dias, no intuito de corroborar as alegações de que a verba constrita se trata de salário. O referido prazo, entretanto, transcorreu in albis. Vieram os autos conclusos. DECIDO O despacho de ID 137711496 determinou a juntada do extrato de movimentação bancária da conta nos últimos 30 dias, sem que o comando judicial teha sido atendido pelos devedores. Pois bem. Pela documentação juntada verifico que, de fato, o executado recebe seus proventos por meio da conta bancária bloqueada via SISBAJUD. No entanto, o não atendimento ao comando judicial contido no ID 37711496, no sentido de apresentação do histórico bancário da respectiva conta dos últimos 30 dias permite inferir que, em verdade, a conta não é utilizada exclusivamente para recebimento de salário, o que afasta a presunção de natureza unicamente salarial de toda a verba ali encontrada e, por consequência, a impenhorabilidade. Com isso, não se mostra possível atestar que todo o valor bloqueado é oriundo de sua remuneração, tendo em vista que há diversos lançamentos de crédito diversos da remuneração recebida pelos executados. De igual modo, o fato da conta poupança ser utilizada como se conta corrente fosse afasta sua impenhorabilidade. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, então, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, com movimentações rotineiras típicas de conta corrente, fato que possibilita a penhora de valores nela depositados. Ratificando o entendimento acima esposado, pode-se citar alguns precedentes deste Tribunal. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. CONTA SALÁRIO. CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de se determinar a manutenção da penhora de valores creditados em conta salário e poupança. 2. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes. 3. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante os recentes entendimentos firmados pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido pelo exequente desde de outubro de 2021. 4. No cumprimento de sentença não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. 5. "O desvirtuamento da caderneta de poupança, caracterizado pela existência de movimentação financeira atípica que indica a sua utilização como conta corrente, impede o reconhecimento da proteção da impenhorabilidade". (Acórdão 1437765, 07150482020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), que é o que se vislumbra no caso concreto. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1634494, 07251864620228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO oferecida. Intime-se a parte credora a fim de que apresente os necessários dados de agência e conta que viabilizem a transferência dos valores constritos via SISBAJUD por meio de ofício de transferência, no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, deverá apresentar bens ou medidas constritivas hábeis à satisfação do crédito exequendo remanescente, instruindo o feito com planilha atualizada, já realizando o respectivo decote dos valores levantados, sob pena de arquivamento, nos termos do Art. 921, § 1o, CPC/15. Intimem-se. Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que, em regra, os rendimentos são impenhoráveis, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes recentes reiterando o entendimento de que, malgrado os rendimentos sejam impenhoráveis, a regra deve ser relativizada, desde que observado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família, notadamente quando os valores percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência. Por conseguinte, é certo que o salário do devedor possui natureza peculiar, pois é com essa verba básica, em geral auferida mensalmente, que o trabalhador irá se manter e sustentar a própria família. Daí porque o legislador lhe confere proteção especial contra a penhora em execução, a fim de que não deixe desguarnecido o executado e seu núcleo familiar dos valores necessários para o essencial. Todavia, como qualquer regra, a norma protetiva do executado, em homenagem a sua dignidade como ser humano, não pode ser intransigente, sob pena de causar o efeito inverso. O exequente também merece proteção do ordenamento jurídico. Não pode ser privado do direito de obter a satisfação do seu crédito sob a premissa inexorável de que o salário não pode ser penhorado, notadamente quando outros bens e direitos do devedor não são localizados. Por essa razão, deve haver análise casuística do montante percebido pelo exequente antes que se invoque a proteção do art. 833, inciso IV, do CPC. Se o salário do devedor não se restringe ao que se reputa razoável para uma sobrevivência digna, dentro do patamar social daquele indivíduo, mostra-se adequada a penhora de parte do pagamento para satisfação da dívida exequenda. Segundo a Corte Superior, é possível a penhora do salário do devedor, satisfeitos dois requisitos aferíveis a partir de julgados que versam sobre o tema: 1) o percentual de incidência seja razoável e não prejudique o sustento digno do executado; e 2) o abatimento do salário seja imprescindível, ante a inexistência de outras fontes e formas de satisfazer a dívida exequenda. Confira-se ementa de julgados do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015.ENTENDIMENTO FIRMADO NOS ERESP N. 1.582.475/MG. DECISÃO MANTIDA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1531550/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Veja-se que nos julgados transcritos concluiu-se pela penhorabilidade do salário, desde que a existência digna do núcleo familiar não seja prejudicada, não podendo servir a regra da impenhorabilidade do salário para abusos frente ao exequente, que também deve ter o crédito satisfeito, ainda que se cuide de empresa jurídica de grande porte. Em suma, o STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Na hipótese vertente, a dívida exequenda encontra-se contabilizada em R$ 30.473,61 (trinta mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos), conforme ID 147292801 – dos autos originários, tendo sido bloqueada a quantia de R$ 6.209,77 (seis mil, duzentos e nove reais e setenta e sete centavos) em conta bancária da parte recorrente (ID 131335682). Com efeito, o não atendimento do comando para juntada de extrato bancário anterior ao bloqueio, na forma determinada pelo Juízo a quo, para além da incerteza suscitada pelo recorrente sobre a incumbência para atendimento - posto que não há dúvidas acerca da responsabilidade do executado quanto ao seu cumprimento -, afasta, como dito pela magistrada, a presunção de que toda a verba ali encontrada detenha natureza unicamente salarial. Ademais, quanto à natureza salarial da verba bloqueada, ainda que fosse possível reconhecer o caráter alimentar do montante, não há razões para reforma liminar do teor do r. decisum. Isso, porque não trouxe o agravante qualquer elemento de prova que ateste a imprescindibilidade do montante para a subsistência própria ou de seu núcleo familiar com o condão de desautorizar a flexibilização da regra da impenhorabilidade. Não há nos autos nenhuma comprovação de que a parcela bloqueada implique em prejuízos ao seu sustento, de que este seja seu único meio de subsistência ou que suas despesas possam ser diretamente afetadas por meio da penhora em discussão. Assim, a ausência desses elementos permite a flexibilização da regra da impenhorabilidade, consoante jurisprudência dominante nesta Corte judiciária e no Superior Tribunal de Justiça. Vale lembrar que o objetivo da execução é atender aos interesses do credor, nos termos do art. 797 do CPC, devendo, portanto, ser prestigiado o princípio da efetividade mediante a concretização de atos visando a satisfação do crédito. Logo, considerando que não há provas de que a constrição realizada nos autos represente violação aos direitos da parte devedora, e que, por outro lado, observa a efetivação da tutela executiva, não se mostram presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tampouco para a concessão da tutela vindicada. Outrossim, em consulta ao andamento processual do feito executivo na origem, verifica-se que, em 06/12/2022, foi determinada a transferência dos valores penhorados para a conta bancária da parte credora, tendo sido levantada a quantia em 17/01/2023, conforme comprovante de ID 146934881. Desse modo, ante a concretização da medida constritiva e da efetivação da transferência dos valores em favor do credor, resta inviável a antecipação da tutela recursal, motivo pelo qual INDEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator